Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718060-76.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FILIPE DAMASCENO MATOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de FILIPE DAMASCENO MATOS: (...) 2. Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, especialmente em ações de busca e apreensão como a presente, que constituem cerca de 25% a 30% do total de demandas em tramitação neste juízo, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por tal motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Ademais, observe-se que já houve a anterior expedição de mandados de busca e apreensão, porém sem êxito. Diante do exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, informar, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, se o veículo se encontra no local indicado na petição de ID 92019845. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (26233059). É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. Pronunciamento judicial que exige a comprovação de que o automóvel se encontra no endereço indicado para o cumprimento da liminar de busca e apreensão não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Conforme vem decidindo este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento agravo de instrumento estão no rol do art. 1.015, do CPC. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 2. Não há que se falar em interpretação extensiva para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. Precedentes deste Tribunal de Justiça. (AI 07122603820198070000, 4a T., rel. Des. Luis Gustavo de Oliveira, DJE 12/12/2019) A própria técnica legislativa de definição das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento evidencia que não se trata de enumeração numerus apertus, mas numerus clausus. Na síntese de José Miguel Garcia Medina: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., RT, p. 1502) A interpretação restritiva se impõe ante a opção do legislador de enumerar as decisões interlocutórias que se expõem ao agravo de instrumento. Na precisa abordagem de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: Diante dos termos peremptórios da lei, o rol deve ser considerado taxativo (numerus clausus). É requisito de admissibilidade do agravo de instrumento que a decisão interlocutória contra a qual ele foi interposto verse sobre matéria constante do rol legal, que indica, de forma objetiva, quais as decisões recorríveis. (Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 9a ed., Saraiva, 2016, p. 305) Não há no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que condiciona o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à demonstração de que o bem está efetivamente no endereço indicado. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ROL DO ARTIGO 1.015 CPC/2015. 1. Não se conhece de agravo contra decisão que não está prevista no rol do artigo 1.015 do CPC/2015. 2. Recurso não conhecido. (AGI 07001799120188070000, 4a T., rel. p/ac Des. Sérgio Rocha, DJE 31/1/2019) Note-se que não se cuida de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, por maior que seja a amplitude exegética emprestada a essa locução. Somente podem ser compreendidas como “decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias”, tal como disposto no inciso I do artigo 1.015, aquelas concernentes à concessão, indeferimento, modificação ou revogação de tutela provisória. Nessa linha, explana Daniel Amorim Assumpção Neves: O inciso I admite o cabimento do recurso contra as decisões sobre a tutela provisória, ou seja, qualquer decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela dessa espécie (antecipada, cautelar e da evidência). Nessa hipótese de cabimento não bastará a natureza interlocutória da decisão, importando também sua autonomia, pois, se se decidir a tutela antecipada na sentença, o recurso cabível será a apelação, nos termos do art. 1.013, § 5o do Novo CPC. (Novo CPC, 2a ed., Método, 2015, p. 580) Pronunciamento judicial com essas características não diz respeito a tutela provisória em si mesma considerada e, por conseguinte, tem a sua recorribilidade adstrita ao artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Conforme pondera Daniel Amorim Assumpção Neves: As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC. (Manual de direito processual civil – volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 1.559) Importa ressaltar que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT não altera essa conclusão, tendo em vista que não há risco de perecimento do direito material nem de inutilidade da discussão da matéria como preliminar de apelação, se for o caso. Conclui-se, assim, que a decisão impugnada não se enquadra no rol exaustivo do artigo 1.015 e assim não desafia agravo de instrumento, podendo eventualmente ser deduzida como preliminar de apelação. Conforme ponderam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: No novo Código, além de o recurso de apelação servir para atacar a sentença, ele também visa a impugnar todas as questões decididas ao longo do procedimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1o, CPC). Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em separado a hipóteses taxativas (art. 1.015, CPC), o novo processo civil brasileiro procura acentuar a oralidade do procedimento comum, aproximando-se da regra da “final decision” do direito estadunidense (pela qual apenas a sentença final é apelável, nada obstante as várias exceções existentes), cuja proximidade com o processo civil romano clássico é notória. Todas as decisões interlocutórias não passíveis de imediata recorribilidade mediante agravo de instrumento (art. 1.015, CPC) são infensas à preclusão e podem ser debatidas como preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.015, §§ 1o e 2o, CPC). Impugnadas nas contrarrazões, a parte contrária será intimada para contrarrazoar no prazo legal (art. 1.015, § 2o, CPC). (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 939) Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 07 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator